Tribunal: STF
Processo: HC 261408
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Evandro Charbel Coelho Mendes apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.825.313/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos o paciente foi denunciado pela prática do delito de peculato, previsto no art. 312, caput e §1º, c/c 327, §1º, todos do Código Penal, de forma continuada. 



    O Ministério Público ofereceu o acordo de não persecução penal por estarem preenchidos os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. No entanto, a proposta de acordo foi indeferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais.



    Neste writ, a defesa busca o direito do paciente de revisão sobre a viabilidade de propositura do acordo de não persecução penal e alega que se afastada a incidência do artigo 71 do CP, no caso dos autos, tampouco é viável o reconhecimento de conexão ou continência (artigos 76 e 77 do CPP) entre os crimes descritos na denúncia (2014- 2015 e 2019), que justifique a acusação conjunta de todos eles, para processamento e julgamento nos mesmos autos. 



    Requer, ao final "a concessão da presente ordem, para determinar a cisão da denúncia, com o processamento separado dos fatos de 2019, e a reanálise da proposta de acordo de não persecução penal, com base apenas nesse fato".



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem, nos termos da ementa abaixo transcrita:



    “Penal e Processo Penal. Peculato. Crimes praticados entre 2014/2015 e 2019. Continuidade delitiva. Acordo de não persecução penal (ANPP). Recusa de homologação do acordo formulado pelo Ministério Público com fundamento de que os crimes se deram em concurso material e que as penas mínimas somadas superam mais de 4 anos de reclusão. Recurso em sentido estrito desprovido. Recurso especial não admitido. Agravo não provido. Habeas Corpus. Hipótese dos autos em que a negativa de homologação do acordo pelo Ministério Público Federal configura constrangimento ilegal. Manifesta inadmissibilidade do acordo de não persecução penal não configurada. Melhor interpretação feita ao caso concreto. Continuidade delitiva. Preenchimento dos requisitos do art. 28-A, CPP. Ministério Público titular da ação penal. Constrangimento ilegal verificado. Parecer pela concessão da ordem”. (e-doc. 10)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a rejeição da homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) para acusado de peculato em duas ocasiões distintas. 2. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região entendeu que os crimes de 2014/2015 e 2019 configuram concurso material, e não continuidade delitiva, inviabilizando o ANPP conforme o artigo 28-A do CPP, pois a soma das penas mínimas ultrapassa quatro anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os crimes de peculato praticados em 2014/2015 e 2019 configuram continuidade delitiva ou concurso material, o que impacta a possibilidade de homologação do ANPP. 4. Outra questão em discussão é a ausência de prequestionamento sobre a conexão ou continência entre os crimes, o que impede o conhecimento do recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O tribunal considerou que a continuidade delitiva exige pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie, condições semelhantes de tempo, lugar e execução, além de unidade de desígnios, o que não se verifica no caso. 6. O intervalo de mais de três anos entre os crimes e a diferença nos modos de execução afastam a continuidade delitiva, configurando concurso material. 7. A ausência de prequestionamento sobre a conexão ou continência entre os crimes impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 211 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A continuidade delitiva exige pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie, condições semelhantes de tempo, lugar e execução, além de unidade de desígnios. 2. A ausência de prequestionamento sobre a conexão ou continência entre os crimes impede o conhecimento do recurso especial". (e-doc. 5, p. 300)



    No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, na decisão monocrática mantida no agravo regimental, destacou o seguinte: 



    “(...)



    Extrai-se dos trechos acima que o agravante foi denunciado como incurso no cometimento de mais de 20 crimes de peculato (artigo 312, caput e §1º, do Código Penal), nos períodos de julho de 2014 a novembro de 2015, bem como no ano de 2019. Para fim de análise da possibilidade de aplicação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao caso verificou-se que, com relação aos crimes praticados no primeiro período (2014/2015), a pena mínima seria de 2 anos e 4 meses computado o menor aumento pela continuidade delitiva que, somada à pena mínima de 2 anos do delito praticado em 2019, perfaz um montante superior a quatro anos, inviabilizando a homologação de ANPP, tendo em vista o óbice no requisito objetivo previsto no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, "[n]a análise da viabilidade da proposta, a pena mínima deve ser verificada com a incidência das causas de aumento e diminuição de pena" (AgRg no AREsp n. 2.199.455/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/3/2023.). 



    Portanto, o entendimento das instâncias inferiores está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, o que faz com que a pretensão recursal esbarre na Súmula n. 83 do STJ. 



    Quanto à alegação de ausência de conexão ou continência entre os crimes do primeiro período (2014 /2015) e o de 2019, se verifica que o recorrente não alegou referida questão. Esta foi mencionada, de forma inédita, apenas em embargos de declaração, conforme se verifica de acórdão proferido pelo TRF6 em que se decidiu quanto a conexão ou continência ser "nítida inovação recursal, razão pela qual não devem ser acolhidos os declaratórios" (fls. 954/955). O que foi reforçado em segundos embargos de declaração em que se afirmou que o "recurso em sentido estrito não abordou matéria atinente à conexão ou continência, razão pela qual não há que se falar em omissão do acórdão que deixa de analisar tese que sequer fora arguida" (fl.981). 



    Vale lembrar que, consoante jurisprudência desta Corte Superior, "para que se considere prequestionado o tema tergiversado é indispensável que a Corte local tenha se debruçado, expressa ou implicitamente, ainda que sucintamente, sobre a questão recorrida, notadamente sob o viés suscitado nas razões do recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.611.254/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024), o que não ocorreu na hipótese vertente.



    (...)



    Assim, se verifica que, no presente caso, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região manteve a rejeição da homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) para o agravante, acusado de peculato em duas ocasiões distintas. O tribunal entendeu que os crimes de 2014/2015 e 2019 não configuram continuidade delitiva, mas sim concurso material. A soma das penas mínimas dos crimes ultrapassa quatro anos, o que inviabiliza o ANPP conforme o artigo 28-A do CPP. A decisão destacou que a continuidade delitiva exige pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie, condições semelhantes de tempo, lugar e execução, além de unidade de desígnios. O intervalo de mais de três anos entre os crimes e a diferença nos modos de execução afastam a continuidade delitiva. O tribunal citou precedentes do STJ que reforçam a impossibilidade de aplicar continuidade delitiva quando há grande intervalo de tempo entre os crimes ou diferença nos modos de execução. O magistrado de primeiro grau também recusou a homologação do ANPP, afirmando que os requisitos legais não foram atendidos, especialmente devido ao concurso material entre os delitos. O entendimento das instâncias inferiores está em consonância com a jurisprudência do STJ, o que faz com que a pretensão recursal esbarre na Súmula n. 83 do STJ. Além disso, a questão da conexão ou continência entre os crimes não foi prequestionada adequadamente, sendo mencionada apenas em embargos de declaração. Isso impede o conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento, conforme a Súmula n. 211 do STJ. 



    Ademais, no presente caso, se verifica que o agravo regimental é mera reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto a alterar a decisão do agravo em Recurso Especial”. (e-doc. 5, p. 305,309, grifei)



    Todavia, verifico a existência de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.



    No caso, conforme se vê dos autos, o Ministério Público ofereceu o acordo de não persecução penal por estarem preenchidos os requisitos do art. 28-A, do Código de Processo Penal (e-doc. 5, p. 77-81). Contudo, a proposta de acordo foi indeferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, sob os seguintes fundamentos:



    “1) Nos presentes autos, é imputada ao acusado a prática, por 20 vezes, do crime previsto no art. 312, caput e § 1º, do Código Penal. Segundo narrativa feita dos fatos pretensamente criminosos, o acusado, no período de julho de 2014 a novembro de 2015, por meio da inserção de informações falsas no sistema dos Correios, teria se apropriado de diversos montantes pagos pelos clientes a título de liberação de mercadorias vindas de fora do Brasil. Já em novembro de 2019, trabalhando em outra agência dos Correios, o acusado, ao saber que poderia ser demitido em virtude dos fatos acima narrados, teria se apropriado de valor do caixa. Pois bem. Mesmo fazendo, de forma mais detalhada, a narrativa acima, o MPF considerou cabível o ANPP no presente caso, ao argumento de que a pena mínima ficaria abaixo dos 4 (quatro) anos, conforme requer a lei. Não procede. O MPF considerou haver continuidade delitiva entre a conduta praticada em novembro de 2019 e aquelas praticadas quatro longos anos antes, iniciadas em julho de 2014 e encerradas em novembro de 2015. Ademais, ignorou o fato de que, além do grande espaço de tempo havido entre as condutas, as circunstâncias do fato de 2019 foram totalmente diferentes. Diante de tal quadro, incabível considerar-se, no presente caso, continuidade delitiva entre o fato de 2019 e aqueles de 2014 e 2015, estando-se diante, na verdade, de concurso material (art. 69, CP). Com isso, tendo em vista a pena mínima dos fatos de 2014/2015 – esses sim praticados, segundo a narrativa, em continuidade delitiva (art. 71, CP) –, correspondente a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, em concurso material com o fato de 2019 – 2 (dois) anos –, tem-se que a pena mínima, no presente caso, totaliza 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses, totalmente impeditiva de ANPP, conforme se vê do caput do art. 28-A, CPP (“(…) pena mínima inferior a 4 (quatro) anos (...)”). 



    2) Diante de tal quadro, não tendo sido atendido requisito legal, com fundamento no § 7º do art. 28-A, CPP, recuso homologação ao presente ANPP”. (e-doc. 5, p. 92-93, grifei)



    Em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região negou provimento ao pedido defensivo, nos termos da ementa abaixo transcrita:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA NA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A lide gira em torno da aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao recorrente, acusado da prática de peculato em duas oportunidades: (a) durante o período de julho de 2014 a novembro de 2015, na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Bairro Barroca (AC Barroca), ocasião em que teria se apropriado, por 20 vezes, de um montante de R$ 5.983,15 (cinco mil novecentos e oitenta e três reais e quinze centavos); e (b) no dia 14 de outubro de 2019, na Agência dos Correios de Nova Lima, em que teria se apropriado de R$ 338,70 (trezentos, trinta e oito reais e setenta centavos). 2. O juízo de primeiro grau recusou a homologação do ANPP oferecido pelo MPF ao acusado, por entender que o caso trataria de concurso material de delitos, não de continuidade delitiva. Desta forma, a soma das penas mínimas cominadas aos crimes ultrapassaria os 4 anos estabelecidos pelo caput do art. 28-A do CPP. 3. O normativo legal aduz expressamente, no §7º, que “o juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo”. 4. Na espécie, o lapso temporal de mais de 3 anos entre as condutas já seria suficiente para afastar o reconhecimento do instituto penal, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias" (AgRg no REsp n. 1.503.538/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/05/2018). 5. A ausência de similitude entre os meios de cometimento dos delitos igualmente corrobora a inviabilidade de aplicação da continuidade delitiva. 6. Considerando que compete ao Poder Judiciário o controle de legalidade sobre os atos praticados durante a persecução penal, correto o juízo de primeiro grau que, afastando a continuidade delitiva entre os delitos imputados ao acusado, recusou a homologação do ANPP, por ausência de preenchimento dos requisitos legais objetivos. 7. Recurso em Sentido Estrito não provido”. (e-doc. 5, p. 132)



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, conheceu em parte do recurso para negar-lhe provimento. 



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firmada pelo Plenário, em recentíssimo julgamento do HC nº 185.913/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/19, para as ações penais em curso até o trânsito em julgado, bem como a competência do Ministério Público oficiante, motivadamente, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno. Vide:  



    “Tese fixada



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (Informativo 1151)



    Conforme decidido, compete ao Ministério Público a análise sobre o cabimento ou não do acordo de não persecução penal, com a devida análise do preenchimento dos requisitos para a celebração do ANPP, que, no caso concreto, se entendeu estarem presentes as condições para o acordo, especialmente pela continuidade delitiva entre os crimes (e-doc. 5, p. 77-81).



    Muito embora a pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal seja no sentido de que a via do habeas corpus “é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva” (RHC 103.170, de minha relatoria), entendo que a divergência entre o juízo e o órgão ministerial não pode impedir a celebração do ANPP, quando este último entendeu pela viabilidade do acordo de não persecução quanto à sua suficiência para a reprovação e a prevenção da infração penal.



    Nesses termos, transcrevo trecho do parecer da PGR que bem fundamenta esse entendimento:



    “(...)



    A jurisprudência consolidada dessa Suprema Corte estabelece que, para a configuração do crime continuado, é necessário não apenas que os delitos sejam da mesma natureza, mas também que estejam presentes um aspecto objetivo — como semelhança nas condições de tempo, local, modo de execução e demais circunstâncias — e um elemento subjetivo, consistente na unidade de intenção, de forma que as infrações posteriores decorram logicamente das anteriores. 



    Nota-se que, apesar do intervalo de tempo entre as infrações ser um dos requisitos previstos em lei para identificar a continuidade delitiva, esse critério não é exclusivo. É imprescindível considerar o conjunto das circunstâncias envolvidas nas ações para avaliar a possível existência de continuidade entre os crimes. 



    Como consignado pelo Procurador da República na origem, "No caso concreto, tem-se que todos os vinte um crimes narrados na denúncia foram praticados contra os Correios, durante e em função do trabalho do Recorrente e sempre se apropriando de valores que não ultrapassavam R$500,00. Assim, existem elementos suficientes que indicam um ritmo contínuo das condutas que se amoldam ao previsto no artigo 71 do CP", fl. 904. [grifo nosso] 



    Como é sabido, o acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do investigado, tendo em vista a necessidade de manifestação de vontades da acusação e da defesa para a sua concretização. Sua propositura está condicionada à análise do membro do Ministério Público quanto às peculiaridades do caso concreto e à sua suficiência para a reprovação e a prevenção da infração penal. 



    Dessa forma, o acórdão objurgado não está em consonância com o entendimento majoritário dessa Suprema Corte, uma vez que a negativa de homologação do ANPP, por parte do Juízo da 9ª Vara Federal de Minas Gerais, configurou constrangimento ilegal. 



    Na hipótese, compete ao Ministério Público Federal a análise sobre o cabimento ou não do acordo de não persecução penal. Ademais, não é caso de manifesta inadmissibilidade do acordo, observando-se que o entendimento de estar configurada a continuidade delitiva foi a melhor interpretação possível ao caso concreto, conforme aduzido pelo Ministério Público Federal de origem. A propósito, fl. 906: 



    ‘Extrai-se dos autos que o acusado já foi demitido dos Correios e também responde à Ação de Improbidade Administrativa pela prática dos mesmos fatos que sustentam a denúncia. Além disso, apesar da gravidade do crime de peculato, as condutas do acusado resultaram em prejuízo de cerca de R$6.400,00, para o qual já existe procedimento de reparação (ver Id. 436404386). Neste cenário, o ANPP como sanção ao ilícito penal segue o preceito constitucional (artigo 5º, XLVI da CRFB/88) de individualização das penas. O entendimento do Juízo de primeiro grau, impede a proposição do Acordo e poderá resultar em uma condenação mínima de quatro anos e quatro meses de reclusão e multa, o que não é razoável no caso concreto. O Direito Penal é a ultima ratio do ordenamento jurídico, convocado quando todas as demais searas do Direito se mostram ineficazes para proteção de determinado bem jurídico. No caso em tela, o denunciado já respondeu administrativamente e responde civilmente pelos fatos praticados, sendo desnecessário e ineficiente que enfrente todo o processo penal para ser novamente sancionado. O instituto do ANPP foi criado para dinamizar o processo penal e mitigar suas consequências negativas nas hipóteses em que o acordo for "necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime", como prescreve o artigo 28-A do CPP. Como dito, no caso concreto o ANPP proposto irá tutelar o bem jurídico lesionado pela conduta delitiva, além de garantir a razoável duração do processo e os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas’. [grifo nosso]



    Diante dessas considerações, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo a ordem para homologar o Acordo de Não Persecução Penal formalizado pelo Ministério Público (e-doc. 5, p. 77-81).



    Comuniquem-se, pelo meio mais expedito, a autoridade coatora e o Juízo de origem, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente